Tribunal: TJDFT
Processo: 0705530-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL. DOENÇA OCUPACIONAL EQUIPARADA A ACIDENTE DO TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL E NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de Apelação interposta pelo Réu, Instituto Nacional do Seguro Social, em face da r. sentença que julgou procedente o pedido autoral, para condenar o INSS a conceder auxílio-acidente ao Autor, desde 31/1/2025, dia seguinte à extinção do pagamento do auxílio-doença acidentário, que vinha sendo pago desde 17/6/2024.
2. O auxílio-acidente é previsto no art. 86 da Lei no 8.213/1991, nos seguintes termos: “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
3. Sobre o tema, a tese firmada pelo c. STJ, no Tema Repetitivo no 416, estabelece que: “Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.”.
4. No julgamento do Tema no 269, no qual foi definido o conceito de “acidente de qualquer natureza” para o fim de obtenção do auxílio-acidente, a Turma Nacional de Uniformização – TNU firmou a seguinte tese: “O conceito de acidente de qualquer natureza, para os fins do art. 86 da Lei 8.213/91 (auxílio-acidente), consiste em evento súbito e de origem traumática, por exposição a agentes exógenos físicos, químicos ou biológicos, ressalvados os casos de acidente do trabalho típicos ou por equiparação, caracterizados na forma dos arts. 19 a 21 da Lei 8.213/91”.
5. E o art. 20 da Lei no 8.213/1991 versa sobre a equiparação entre doença ocupacional e acidente do trabalho, nos seguintes termos: “Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: I – doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social; II – doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I”.
6. No caso concreto, consoante laudo elaborado pela perita nomeada pelo juízo, o Autor/Apelado foi diagnosticado como portador de Transtorno de Adaptação (CID-10 F43.2), doença que se encontra expressamente prevista na relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social (citada no art. 20, I e II, da Lei no 8.213/1991), qual seja, a Portaria GM/MS no 1.999/2023.
7. Constata-se, portanto, que o Autor/Apelado faz jus ao recebimento do auxílio-acidente pleiteado, pois resta devidamente comprovado nos autos que ele é portador de doença ocupacional equiparada a acidente do trabalho pelo art. 20 da Lei no 8.213/1991, com redução parcial e permanente da capacidade laboral, demonstrado, ainda, o nexo causal entre a patologia desenvolvida e a atividade laboral exercida pelo segurado, consoante laudo pericial.
8. Apelação conhecida e não provida.